Tribunal: TJPA
Processo: 0801221-80.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801221-80.2017.8.14.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JACO DA SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
O magistrado de primeiro grau oportunizou a emenda da inicial, para que fosse juntado aos autos notificação extrajudicial, para comprovação de mora. Ocorre que mesmo depois da referida determinação, o apelante se manteve inerte, não cumprindo com a determinação, se limitando a juntar
protesto desacompanhado de carta registrada, restando, sob esse aspecto, insatisfeita a exigência de se dar conhecimento ao devedor de seu inadimplemento.
II- Em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69. III- Considerando que não houve atendimento da determinação judicial, tal como requerida, correta a aplicação dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, todos do CPC, os quais impõem a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO AS
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito
DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL
, nos autos de Ação de Busca e Apreensão com pedido de Liminar movida em desfavor de
JACO DA SILVA ANDRADE
.

Versa a inicial que as partes celebram contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, assumindo a obrigação de pagá-lo. Ocorre que a parte requerida se acha em mora no pagamento das parcelas, importando no vencimento antecipado da dívida.

Desse modo, requereu, a concessão da medida liminar de Busca e apreensão e, ao final, o julgamento procedente da ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o magistrado determinou a intimação do requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias emendasse a inicial, a fim de juntar comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, que atestasse a efetiva constituição em mora do requerido.

O autor trouxe aos autos protesto para comprovação da mora.

Ao sentenciar o feito, o magistrado indeferiu a inicial, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, haja vista que o autor mesmo intimado para emendar a inicial, não cumpriu com a diligência, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

O autor não satisfeito com a decisão de 1° grau interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a legislação não obriga a comprovação da mora, pois ao assinar o contrato a parte tem ciência de suas obrigações e prazos, tratando-se, pois, de mora ex-re, que para tanto independe de provocação do credor e se comprova pela inexecução da obrigação.

Sustenta
falta da comprovação da mora não tem o condão de impedir o prosseguimento do feito, mas tão somente o indeferimento da liminar. Todavia, o requerente comprovou a tentativa de notificação extrajudicial, para só então providenciar o protesto do título no cartório extrajudicial.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Com efeito, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Assim, considerando a necessidade acima referenciada, o magistrado determinou a emenda da inicial, tendo em vista que a notificação juntada não possuía aviso de recebimento, tendo o apelante juntado instrumento de protesto.

In casu
, verifica-se que o protesto juntado nos autos não veio acompanhado de carta registrada, restando, sob esse aspecto, insatisfeita a exigência de se dar conhecimento ao devedor de seu inadimplemento.

Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA DA INICIAL, PARA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR, NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A constituição em mora do devedor fiduciante faz-se com o protesto ou notificação entregue no seu endereço a ele ou a terceiro, sendo que pode ser comprovada a mora pelo protesto do título por edital, somente quando esgotados todos os meios de localização do devedor. Hipótese em que a notificação foi enviada a endereço distinto do constante no contrato de arrendamento. Ausência de comprovação da constituição em mora da devedora.(TJMS. Apelação Cível n. 0825110-67.2014.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 27/02/2019, p: 01/03/2019)

Desse modo, considerando que não houve atendimento da determinação judicial, tal como requerida, correta a aplicação dos arts. 321, parágrafo único e 485, I, todos do CPC, os quais impõem a sanção de extinção da relação jurídica processual caso o autor não emende ou complete a petição inicial.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém negar-lhe provimento.

Belém, de de 20223

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2023